Tribunal: TJMT
Processo: 1026055-16.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026055-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA - CPF: 068.812.361-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA GONCALINA DE AMORIM - CPF: 007.051.391-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 819.150.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA MARTA CASTRO SIQUEIRA - CPF: 019.849.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDREIA NUNES DIAS - CPF: 071.183.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE DA SILVA PEREIRA COSTA - CPF: 028.737.151-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE GOMES DA COSTA - CPF: 026.424.371-40 (TERCEIRO INTERESSADO), L. V. D. A. C. - CPF: 116.729.691-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MACSSUEL NASCIMENTO - CPF: 014.425.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ELIAS SANTOS E SILVA - CPF: 054.022.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLY KATAINY DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 049.632.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILSON PEREIRA - CPF: 905.963.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDES DIAS - CPF: 020.485.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA DE MORAES - CPF: 019.111.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), TIFANNY VITORIA FERREIRA ALVES SOUZA - CPF: 488.590.868-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MARIA AMARO DA SILVA - CPF: 941.132.701-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA - CPF: 068.812.361-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2º, II, III, IV E VI C/C §2º-A, I DO CÓDGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE EXAME PARA SE CONSTATAR A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE A NECESIDADE DO EXAME – INVIABILIDADE – REALIDADE DOS AUTOS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PROVA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNINMOS DA NECESSIDADE DO EXAME – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – MATÉRIA SUBMETIDA AO CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO DOS JURADOS – INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE REJEITADAS POR MAIORIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”
– NULIDADE INOCORRENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS VÁLIDOS – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MÉTODO NÃO UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA – AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE PENA DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA OU PARCIAL DEVE SER RECONHECIDA – APELADO QUE CONFIRMOU, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ACUSAÇÃO CONTRA SI – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

A falta de evidência quanto ao prejuízo à intelecção e volição impede a produção de prova voltada à constatação de insanidade mental do acusado.

A matéria foi levada ao conhecimento e apreciação dos jurados que, por maioria, não reconheceram a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado.

Ademais, a defesa não se olvidou em demonstrar o prejuízo sofrido, devendo ser aplicado o princípio
“pas de nullité sans grief”
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Decidindo os jurados
“ex conscientia própria”
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam.

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida.

As qualificadoras encontram respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.

As circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, podem ser reconhecidas como desfavoráveis ao acusado e são aptas a majorar a pena-base, desde que devidamente comprovadas nos autos.

No caso, a circunstância judicial das circunstâncias do crime não merece maior reprovação, pois, o fato de a ofendida e o recorrido coabitarem pode ter sido determinante para a configuração do recurso que dificultou a defesa da vítima, já reconhecido na sentença, estando meio acinzentado neste ponto.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente não encontram sustentáculo nos autos, aptos a ensejar majoração na reprimenda inicial, devendo ser consideradas neutras.

Diante do silêncio do legislador sobre a fração a ser adotada para majorar a pena-base ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina majoritária admitem o uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime ou 1/8 (um oitavo) calculada do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

O afastamento da confissão não merece provimento, na medida em que o apelado confirmou a versão acusatória, ainda que sucintamente.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona, na medida em que
“o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas).”
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Victor Hugo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1026055-16.2022.8.11.0002, na qual
Victor Hugo
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
(sentença – Id. 179501128).

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação criminal (Id. 179501132). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de majorar a reprimenda aplicada a
Victor Hugo
, com o reconhecimento na primeira fase das circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstancias do crime, o afastamento da atenuante de pena da confissão espontânea e o reconhecimento, na segunda fase, das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e crime praticado contra ascendente, como agravantes de pena (Id. 179501144).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta os argumentos do
Parquet
, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a pena-base do apelado no mínimo legal, bem como a compensação da atenuante da confissão com a agravante do recurso que impossibilitou

defesa da vítima, efetuada na segunda fase da dosimetria (Id. 179503150).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 179501129). Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por violação a plenitude da defesa e contraditório, em razão do impedimento de produção de prova técnica-pericial sobre a sanidade mental do apelante e pelo indeferimento de quesitação necessária consistente na necessidade ou não da produção de prova específica (incidente de insanidade mental).

No mérito, requer a anulação do julgamento, em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 179501134).

Em resposta, o Ministério Público rechaça as teses da defesa, pugnando, preliminarmente, pelo desacolhimento das nulidades aventadas e, no mérito, pelo total improvimento do recurso de apelo, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória no que concerne ao objeto do recurso defensivo (Id. 179501147).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (Id. 181888163), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado (artigo 121, incisos II, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação ministerial e defensiva.

Recurso Ministerial:
Almejada a exasperação da pena-base, ante o reconhecimento desfavorável das vetoriais culpabilidade, conduta social e personalidade do agente e circunstâncias do crime – Inviabilidade – Reprimenda fixada de acordo com os preceitos dos artigos 59, do CP – Discricionariedade do magistrado singular na aplicação das circunstâncias legais – Dosimetria da pena que não merece reparos.
Pelo desprovimento do apelo
.

Recurso Defensivo:

Preliminarmente:
Nulidade do processo em razão da violação da plenitude de defesa e do contraditório consubstanciada no impedimento de produção de prova técnica/pericial sobre a sanidade mental do recorrente e em razão de cerceamento de defesa em plenário, porquanto indeferida quesitação necessária acerca da necessidade ou não de produção de prova específica (incidente de insanidade mental) – Inocorrência – Ausente dúvida razoável acerca do estado mental do apelante – Nulidades não caracterizadas.
Mérito:
Nulidade do julgamento – Decisão contrária às provas dos autos – improcedência – Veredicto que se alinha a uma das teses extraídas do acervo probatório – Materialidade, autoria e incidência das qualificadoras respaldadas pelos elementos de convicção contidos no caderno processual.
Pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Victor Hugo da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 1026055-16.2022.8.11.0002, na qual
Victor Hugo
foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática da conduta descrita no
artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Preliminar de cerceamento de defesa

Em suas razões, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo por violação a plenitude da defesa e contraditório, em razão do impedimento de produção de prova técnica-pericial sobre a sanidade mental do apelante e pelo indeferimento de quesitação necessária consistente na necessidade ou não da produção de prova específica (incidente de insanidade mental).

A Defensoria Pública, na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, requereu avaliação da higidez mental do apelante buscando atacar a sua imputabilidade penal (Id. 179501088).

O Ministério Público manifestou de forma contrária ao pedido (Id. 179501090).

O Magistrado, não vislumbrando indícios de que o apelante sofra de distúrbio mental, indeferiu a diligência requerida pela defesa nos seguintes termos:

“[...]
Do incidente de insanidade mental

Examinando os autos, verifica-se que não merece prosperar o pedido de instauração de incidente de insanidade formulado pela defesa.

Com efeito, o incidente de insanidade mental está regulado nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal.

O exame médico legal do acusado com vistas à determinação de sua inimputabilidade deve resultar da análise do contexto probatório dos autos em que se revela uma razoável dúvida a respeito da sanidade mental.

No caso de existir nos autos elementos que indiquem a ocorrência de tal dúvida, a instauração do incidente é obrigatória.

Por outro lado, o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado.

No caso dos autos, a despeito dor argumentos lançados pela defesa, não há nos autos nenhum documento médico que aponte, ainda que minimante, dúvida razoável acerca de sua sanidade mental.

Cumpre destacar que, depreende-se dos boletins de ocorrência de ids. 92236054 e 92236055 e dos termos de depoimento de id. 92236056 e 92236058, que, no momento de sua prisão, o réu se encontrava extremamente exaltado, tendo, inclusive, desacatado os policiais militares que atenderam a ocorrência e, já delegacia, apresentado comportamento alterado e proferido palavras de baixo calão em elevado tom de voz.

Entretanto, tal comportamento não faz emergir dúvida sobre sua integridade mental, notadamente diante do contexto de potencial animosidade narrado e do fato de o acusado ter ingerido bebidas alcoólicas nos momentos que antecederam sua detenção.

Do mesmo modo, os prints colacionados pela defesa não têm o condão de aflorar dúvida razoável acerca da higidez mental do réu, isso porque, analisando a íntegra do aludido documento (id. 92236599), verifica-se que a preocupação da vítima para com o réu se referia com o seu modo de vida e o com o fato ser usuário de drogas.

Consigne-se, por oportuno, que é possível verificar das aludidas conversas que o réu respondia sua genitora de concatenada, na contramão de alguém que possui doença mental que prejudique sua consciência ou determinação sobre seus atos.

Neste ponto, forçoso concluir que o fato de o requerente, supostamente, ser usuário de drogas, por si só, não faz aflorar dúvida razoável acerca de sua sanidade mental.

Pontue-se que, conforme narrado na própria denúncia, nos momentos que antecederam os fatos, o acusado, na companhia de vizinhos e da própria ofendida, ingeriram bebidas alcoólicas, situação esta que, ao menos por ora, revela indícios de embriaguez voluntária, circunstância que, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade.

Portanto, diante dos elementos apurados até o presente momento, é forçoso concluir que, ainda que comprovada a alteração da sua integridade mental em face da alegada ingestão voluntária de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, não haveria que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade (art. 28 §§ 1º e 2º do CP).

[...]

Deste modo, ao menos por ora, não se vislumbra nos autos elementos que permitam inferir que haja dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.

[...]

Por fim, cabe esclarecer que a percepção da Defensora Pública acerca do comportamento do acusado, em entrevista por videoconferência, por si só, não faz aflorar dúvida razoável quanto a saúde mental do acusado.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de instauração de insanidade mental veiculado pela defesa. [...]”
(Id. 179501091)

Ademais, conforme disposições do artigo 149 do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental deverá ser instaurado quando houver dúvidas sobre a integridade mental do réu.

Nesse sentido são as disposições legais:

“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.

O juiz do conhecimento é que averigua tais condições. Mas, analisando os autos, não se observou qualquer dúvida acerca da integridade mental do recorrente.

Portanto, sendo o juiz o destinatário da prova e tendo o livre convencimento para apreciá-la, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal (O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da provas produzidas no contraditório), coube ao juiz da ação penal por estar diretamente em contato com o réu, analisar as provas juntadas aos autos, para dispensar a instauração do incidente de insanidade mental, pois não vislumbrou qualquer indício ou dúvida acerca do poder de autodeterminação do paciente.

Assim, em que pese as argumentações da defesa, o pleito de instauração de incidente de insanidade mental foi devidamente rejeitado pelo magistrado, por entender que não havia um único elemento suficiente para o deferimento do pedido.

Neste sentido:

[...]
A negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do acusado.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente" (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 9/6/2021.) 4. Nos termos do art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Desse modo, para se "chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento incabível na via eleita" (AgRg no RHC 108.706/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 1º/10/2019). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) (negritou-se)

Com efeito, o exame de sanidade mental não deve ser deferido apenas por ter sido requerido pela defesa, sem qualquer elemento concreto a embasá-lo.

Oportuno mencionar que a matéria foi levada ao conhecimento dos jurados, que entenderam que o apelante não apresentava qualquer desordem mental, a ponto de não se apresentar inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação delituosa.

Observa-se que a questão foi submetida aos jurados, sendo rejeitada, nos seguintes termos:

“[...]
4º QUESITO
– O réu Victor Hugo da Silva, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato?

( 4 ) Não

5ª QUESITO
– O réu Victor Hugo da Silva, ao tempo da ação, em virtude de perturbação da saúde mental, era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento ilícito do fato?

( 4 ) Não
[...]”
(Id. 179501128)

Na sentença condenatória, assim menciona o magistrado sobre o tema:

“[...] Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença: a) reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio; b) não absolveu o acusado;
c) negou que, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato; d) negou que, ao tempo de ação, em virtude de perturbação da saúde mental, o réu era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato;
e) afirmou as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. [...]”
(Id. 179501123)

Destarte, para a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, não sendo suficiente a mera possibilidade de vir ocorrer.

Nesse sentido, o magistério doutrinário e jurisprudencial:

“O primeiro princípio a reger os atos processuais é o da tipicidade das formas, que pode ser assim formulado: o Código Prevê quais os atos que devem ser praticados e como devem ser praticados, devendo esse modelo ser respeitado (Cf. GRECO, Vicente.

Ob. cit. P. 264).

Mas, negando o excesso de formalismo, com fundamento no princípio da instrumentalidade das normas, a lei estabeleceu o sistema de prevalência dos impedimentos de declaração ou de argüição de nulidades. Sua regra básica é enunciada no artigo 563, CPP. É o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade desde que da preterição da forma legal não haja resultado prejuízo para uma das partes.

Na verdade, não é correto dizer-se que sem prejuízo não há nulidade.

A ausência de prejuízo apenas impede a declaração da nulidade existente (Cf. TOVO, Paulo Cláudio, Nulidades no processo penal brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988. p. 2021).”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 8 ed. Atlas. São Paulo: p. 1166)

[...] Por fim, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. Assim, conforme destacado pela Corte local, prejuízo algum foi alegado pelos Apelantes e, muito menos comprovado, motivo pelo qual não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no HC n. 913.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

No mérito, a Defensoria Pública requer a anulação do julgamento, em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

A apelação relativa ao
veredicto
do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.”
(MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante os argumentos empregados na tese defensiva, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante foi o autor do homicídio ocorrido em 01º de agosto de 2022, tendo como vítima
Fabiana Maria Amaro da Silva
.

Fazem-se presentes nos autos duas versões dos fatos:
a)
inexistência de lastro probatório apto a ensejar uma condenação, e
b)
tese acusatória, de homicídio (Id. 113458601).

A decisão do Júri manifestou no sentido de não absolver o acusado, acolhendo a tese da acusação, que encontra amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de prova amealhados aos autos, tendo inclusive, o apelante, confessado a autoria delitiva.

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu a um dos elementos de convicção do processo, sendo reconhecida a autoria do homicídio pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado.

Não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente – se a da acusação ou a da defesa – pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252)

Nesta senda, decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Constituição da República
,
deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Busca a defesa o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI do Código Penal, por ausência de comprovação nos autos.

Trago à baila o teor da exposição de motivos do Código Penal acerca das qualificadoras do crime de homicídio:

“As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2º do artigo 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático: são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v.g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal, etc.) ou
fútil
(isto é,
que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime
). Vem a seguir o "emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso (isto é, dissimulado na sua eficiência maléfica) ou
cruel
(isto é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade) ou de que possa resultar perigo comum". Deve notar-se que, para a inclusão do motivo fútil e emprego de meio cruel entre as agravantes que qualificam o homicídio, há mesmo uma razão de ordem constitucional, pois o único crime comum, contra o qual a nossa vigente Carta Política permite que a sanção penal possa ir até à pena de morte, é o "homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade" (artigo 122, nº 13, j). São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação, etc.).”
(
in

Vade Mecum
, 13ª edição atualizada e ampliada. Editora Saraiva, São Paulo/SP, 2012. p. 494 )

O motivo fútil restou baseado no fato de o apelante ter praticado o crime por desentendimento com a vítima, sua genitora, em razão de mau comportamento, bem como pelo fato de exigir que a ofendida lhe desse dinheiro.

Em relação ao meio cruel, tem-se que o apelante atingiu a vítima com inúmeras perfurações e pela força nelas empregada.

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados entenderam que restou demonstrado, uma vez que a vítima não apresentava sinais de luta e de defesa em suas mãos, somado ao fato que a ofendida estava alcoolizada.

Por fim, acerca da prática criminosa que envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão do sexo feminino, importa ressaltar que a vítima era genitora do recorrente, sendo que a motivação do crime foi em razão da condição de gênero.

Acerca dessa qualificadora, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consoante compreende o Superior Tribunal de Justiça, "[a] qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/10/2023.) 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 920.922/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

In casu
, as referidas qualificadoras foram submetidas aos jurados nos quesitos nº 6, 7, 8 e 9 (Id. 179501128), dos quais se verifica que, em sua maioria, responderam positivamente.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

[...] A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação às qualificadoras do motivo torpe.

Portanto, a decisão dos jurados que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime envolver violência doméstica está de acordo com as provas apresentadas nos autos.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

O Órgão Ministerial, em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de majorar a reprimenda aplicada a
Victor Hugo
.

Requer o reconhecimento negativo, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, além do afastamento da atenuante de pena da confissão espontânea e o reconhecimento, na segunda fase, das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e crime praticado contra ascendente, como agravantes de pena.

A fim de evitar tautologia, trago à baila trecho da parte dosimétrica da sentença:

“[...] A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Os elementos de culpabilidade que pesam contra o acusado já figuram como qualificadoras ou circunstâncias agravantes, de modo que não poderão ser valorados nesta etapa da dosimetria, sob pena de se incorrer em inaceitável bis is idem. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo feminicídio, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas nesta fase, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a)
a agravante do crime praticado por motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP);
b)
a agravante do crime do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP);
c)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP);
d)
a agravante do crime praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”, do CP);
e)
a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que, ao tempo dos fatos, o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme se depreende do documento de id. 92236072;
f)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), já que, em plenário, o réu admitiu a prática delitiva.

A agravante do crime praticado por motivo fútil resta compensada pela atenuante da menoridade relativa, enquanto a agravante do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima resta compensada pela atenuante da confissão espontânea.

Para cada uma das duas agravantes remanescentes (meio cruel e crime praticado contra ascendente), exaspero a pena em 2 (dois) anos, alcançando a reprimenda intermediária de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal. [...]”
(Id. 179501123)

Sobre a
culpabilidade
, o
Parquet
alega que essa circunstância judicial merece desvalor na pena-base, argumentando que o fato de o apelado ter matado sua genitora merece reprovabilidade em sua conduta.

Entendo que o pleito não merece guarida, vez que essa conduta já é prevista como agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“e”
do Código Penal:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II - ter o agente cometido o crime:

[...]

e)
contra ascendente
, descendente, irmão ou cônjuge;”
(negritou-se)

Com relação à
conduta social
, o Ministério Público aduz que deve ser negativada essa circunstância judicial, em razão de
Victor
apresentar personalidade agressiva e comportamento desrespeitoso, evidenciado em declarações de testemunhas.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I,

Niterói: Impetus, 2008, p. 564)

Neste ponto, entendo que não há fundamentação suficiente nos autos a justificar acréscimo na pena inicial.

Acerca da
personalidade
do apelado, o Órgão Ministerial busca a desvaloração dessa circunstância judicial, justificando que a personalidade de
Victor
é deturpada, indicativa de que certamente voltará a delinquir.

A
personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo desta circunstância judicial, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas- psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400)

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Quanto às
circunstâncias do delito
, o
Parquet
busca a negativação desta circunstância judicial, fundamentando que deve ser desvalorada para além do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Justifica que o crime ocorreu no interior de residência da própria vítima, na calada da noite, após momento de confraternização entre mãe, filho e vizinhos, sendo que o apelado vivia sob o mesmo teto que a ofendida, e que por ela era provido.

Com relação a este ponto, entendo que não merece negativação na primeira fase, uma vez que o fato de o apelado e a vítima coabitarem facilita a aplicação do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, já reconhecido na sentença.

No entanto, há imprecisão e obscuridade em relação ao fato, ou seja, se a coabitação facilitou ou não a incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima, além da fundamentação utilizada pelo magistrado na sentença, qual seja, a ausência de lesões de defesa na ofendida e o fato de ela estar supostamente embriagada, já aplicado na sentença, eis que reconhecido pelos jurados, estando meio acinzentado neste ponto.

Assim, não merece ser reconhecida a circunstância judicial das circunstâncias do delito.

No tocante ao cálculo da pena-base, embora o
Parquet
tenha pugnado pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas ao crime, é certo que esse não é o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a jurisprudência majoritária permite a utilização da fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a pena mínima cominada ao crime ou a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente atribuídas ao delito.

Neste sentido:

[...] No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.) (negritou-se)

[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.215.868/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; [...]
(AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Assim, não há como utilizar método diferente do comumente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao pretenso afastamento da confissão do apelado, sob alegação de ter sido qualificada, entendo que não merece provimento.

Embora
Victor
tenha apresentado apenas resposta positiva ao magistrado, sem dar a sua versão dos fatos, é certo que este confirmou a veracidade das acusações descritas na peça acusatória.

Assim, a atenuante da confissão deve ser reconhecida, e consequentemente compensada com uma das atenuantes de pena na segunda fase do cálculo, conforme procedido na sentença.

Neste aspecto, a sentença deve ser mantida de forma integral, uma vez que foi corretamente.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor Hugo da Silva
e
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025